Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A autora opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório em relação ao período devido do abono de permanência. Insiste que completou os requisitos para aposentadoria em 6/7/2017 e não 19/8/2017 e que havia ultrapassado em muito o tempo e idade para se aposentar.

2. Não há omissão no acórdão embargado ao entender que “Conforme as provas dos autos, a servidora faria jus ao abono de permanência a partir de 19/8/2017 (ID 57883806, pág. 20 e 57883887, pág. 5). A certidão em que constava a data provável de 5/7/2017 foi tornada sem efeito (ID 57883806 - Pág. 11)”.

3. O acórdão ressaltou a comprovação do pagamento do período devido e a não demonstração da desconformidade do ato administrativo com a lei.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.